Tribunal: TJBA
Processo: 8026266-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026266-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXINALDO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ARLINDO EVANGELISTA DE LIMA NETO, VANDERLEI SILVA SANDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA. EVIDENCIADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não obstante a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, não se desincumbiu do ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado.

2. A parte demandante se desincumbiu do seu ônus da prova quanto à contratação e à origem da dívida, demonstrando satisfatoriamente que o débito em questão decorreu do inadimplemento contratual por parte da demanda/apelante.

3. A inversão do ônus da prova não é automática, depende da verificação da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte para produção da prova pretendida, o que não se evidencia, na hipótese, vez que poderia ter sido demonstrado que não se beneficiou do crédito contratado, bem como efetuou o pagamento da dívida cobrada, o que não ocorreu.

Apelação Cível a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026266-98.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante
Espólio de Norma Suely Contreiras de Carvalho Lima

e apelado
B
anco do Brasil
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
e, no mérito,

CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).